Tribunal: TJSP
Processo: 1002564-67.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ponteador – Doenças ocupacionais – Males colunares e em ombro direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da citação – Último laudo pericial não criticado

Ementa:

Acidente do trabalho – Ponteador – Doenças ocupacionais – Males colunares e em ombro direito – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido, excepcionalmente, a partir da citação – Último laudo pericial não criticado por nenhum outro trabalho técnico – Juros de mora devidos a partir da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos, em parte, o recurso de apelação do autor e o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002564-67.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ABRAÃO EUZEBIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de apelação do autor e ao recurso oficial. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
2
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564
Apelante: Abraão Euzebio de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.188
Acidente do trabalho – Ponteador – Doenças ocupacionais
– Males colunares e em ombro direito – Benefício
acidentário – Nexo causal estabelecido – Último laudo
pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido,
excepcionalmente, a partir da citação – Último laudo
pericial não criticado por nenhum outro trabalho técnico –
Juros de mora devidos a partir da citação, mês a mês, de
forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros –
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos, em
parte, o recurso de apelação do autor e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Abraão Euzébio de Souza, condenando o
INSS a pagar-lhe auxílio-doença acidentário, no montante de 91% do salário de
benefício, desde a citação e enquanto persistir sua incapacidade, na forma legal, e
demais consectários.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma parcial da r.
decisão. Entende, em síntese, que o obreiro faz jus à concessão de auxílio-acidente.
Salienta que questionável a conclusão pericial, de que os males diagnosticados nos
ombros determinam uma incapacidade total e temporária, passível de melhora com
tratamento adequado, com condição reversível. Afirma que o obreiro já se submeteu
aos tratamentos convencionais, e que apresenta recidiva aos males diagnosticados
nos ombros, devendo ser afastado de sua atividade laboral agressiva aos membros
superiores, capaz de gerar / agravar a moléstia diagnosticada, podendo reverter o
quadro clínico apresentado, o que indica a caracterização da incapacidade laboral
para o exercício de seu trabalho habitual, prevista em lei. Entende que o autor,
mesmo submetido a tratamento convencional, em várias oportunidades, não obteve
cura plena, uma vez que apresenta sintomatologia de lesão por esforço repetitivo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
3
ombros. Sustenta que o perito faz menção aleatória a um tratamento, mas, por outro
lado, com base no conjunto probatório, em especial os resultados dos exames e
vistoria ao local de trabalho, entende que os males nos membros superiores não são
simplesmente passíveis de tratamento, muito menos de reversão total, considerando-
se que o obreiro foi submetido aos tratamentos convencionais, sem apresentar
resultado satisfatório quanto à cura dos males que o acometem, haja vista o
diagnóstico positivo declinado pelo perito. Aduz que o caráter recidivante da
moléstia sobrepõe-se aos tratamentos convencionais e, aliados à agressividade
laborativa a qual o autor está permanentemente submetido, levam ao quadro clínico
pelo perito, com amparo dos exames específicos realizados pelo autor. Pondera que
o autor padece de LER a algum tempo, e que as condições adversas no desempenho
de suas atividades laborativas agiram como causa direta e / ou indireta para o estágio
atual do quadro clínico do obreiro, evidenciado no laudo pericial como lesão por
esforços repetitivos de caráter crônico. Menciona ainda que o tratamento
medicamentoso e fisioterápico das moléstias, de características recidivantes, tem
consequências apenas paliativas, abrandando a sintomatologia dos males, mas não
os erradicando, não determinando a sua efetiva cura, e que o autor, ao retornar ao
trabalho, voltando a executar movimentos repetitivos e contínuos dos membros
afetados, inerentes à sua função, acarretará o reaparecimento dos sintomas da
moléstia, que tendem a evoluir gradativamente e nunca a regredir, o que aponta no
sentido de que o obreiro deverá ser afastado dessa atividade laboral, sob pena de ver
as moléstias avançarem até a cronicidade total. Entende, assim, que o autor está
parcial e permanentemente incapacitado para a sua atividade laboral habitual,
conforme ainda jurisprudência mencionada no recurso, e devendo ser aplicado, na
pior das hipóteses, o entendimento de que in dubio pro misero, devendo o benefício
de auxílio-acidente ser concedido, a partir da citação. Subsidiariamente, caso
mantida a r. sentença, requer seja concedida a condenação da autarquia na verba
honorária, de 15% sobre o total apurado na liquidação da sentença, ou incidindo em
15% sobre o valor apurado até a r. sentença mais um ano das parcelas vincendas,
visando remunerar condignamente o trabalho do profissional, tecendo considerações
a respeito da matéria e mencionando jurisprudência que reputa respaldar a sua
posição.
Processado o recurso, o INSS não apresentou
contrarrazões.
Houve interposição do recurso ex officio.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 25/04/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro laudo pericial restou inconclusivo em
relação ao grau de redução da capacidade laborativa referente aos ombros, se parcial
ou total, considerando-se que o perito afirmou que as lesões eram discretas
(conforme V. Acórdão, de 150/155).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
163/175).
As partes não se manifestaram sobre o último laudo pericial
(fls. 189).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
4
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso do autor preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor lança base no argumento de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes do
exercício da função por ele desempenhada durante o pacto laboral, como ponteador
(conforme cópia de demonstrativo de pagamento, fls. 10), junto à indústria
automobilística, que afetam os seus membros superiores (ombros) e a sua coluna. A
par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e
demais consectários.
Não consta do processo Comunicação de Acidentes do
Trabalho (CAT), tampouco notícia de concessão de benefício de natureza
acidentária, sendo oportuno lembrar que o obreiro esteve em gozo de benefício de
auxílio-doença previdenciário (código 31), de 25/09/1997 a 13/10/1997, número de
benefício NB 31 / 107.158.939-0 (fls. 34/40).
Em
primeiro
exame
pericial,
realizados
os
exames
pertinentes, vistoria no local de trabalho, e efetuada a avaliação médica, conforme
laudo pericial de fls. 75/83 e 84/87 (vistoria), o perito constatou, em relação aos
alegados males colunares, que o exame de ressonância magnética demonstrou
“sinais de osteoartrose de coluna cervical com discopatias, achados compatíveis
com processo degenerativo esperado na idade do autor. Não existem sinais
consistentes que sugiram compressão radicular. O exame físico não mostra sinais
de limitação funcional. Não existe histórico clínico que indique síndrome dolorosa
cervical crônica. Com base nos fatores descritos, conclui-se pela inexistência de
incapacidade permanente” (fls. 82). Além da ausência de incapacidade, o nexo
causal, quanto aos males da coluna, também não restou caracterizado, assegurando o
perito que “Neste caso não existe histórico de acidente tipo. A vistoria mostrou que
as funções do autor não podem ser consideradas de risco para lesões cervicais.
Pode-se descartar nexo causal”. (fls. 82, in fine), sendo assim os males colunares
compatíveis com processo degenerativo.
Já em relação aos alegados males nos membros superiores,
diagnosticou o perito a presença de “tenossinovite de membros superiores” (fls. 81),
apresentando o exame de ressonância magnética resultado de “bursite bilateral e
tendinite de ombro esquerdo” (fls. 81), relatando o experto que as funções de
trabalho do obreiro são consideradas de risco para o desenvolvimento de
LER/DORT, considerando que o autor exerceu suas funções por tempo suficiente
para provocar a lesão, afirmando o perito que “não existem outras hipóteses
explicativas para as lesões encontradas. Pode-se caracterizar o nexo causal” (fls.
80, 81), esclarecendo ainda o experto que “Neste caso existe relação temporal entre
as lesões osteomusculares encontradas e trabalho” (fls. 81).
No entanto, afirmou e concluiu o primeiro perito nomeado,
quanto aos membros superiores, que as lesões “são discretas e o tratamento feito
por tempo insuficiente. Um tratamento adequado, com afastamento do trabalho,
muito provavelmente conseguirá a regressão das lesões. Não se caracteriza melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
5
estado clínico possível, o que impede avaliação de incapacidade definitiva. Conclui-
se pela existência de incapacidade total e temporária” (fls. 81/82).
Esclareceu o perito se tratar de “Caso não sugestivo de
concessão de auxílio-acidente. Existe nexo causal entre lesões de ombros e
trabalho, mas não foi caracterizada incapacidade permanente” (fls. 80).
Asseverou assim o louvado, em relação aos males nos
membros superiores (ombros), ser necessário o tratamento do autor, com
afastamento do trabalho, fazendo assim, a princípio, jus ao benefício temporário, de
auxílio-doença, uma vez que as sequelas do infortúnio promovem uma incapacidade
total e temporária, passível de tratamento. A conclusão da perícia demonstra que a
incapacidade do autor é temporária, e, portanto, não permanente, uma vez que ainda
não consolidadas as lesões, com perspectiva de melhora e possibilidade de
tratamento.
Seguindo o desfecho do laudo pericial, conclusivo pela
incapacidade do obreiro, classificada pelo experto como total e temporária, o MM.
Juiz a quo julgou procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-doença,
a partir da citação, e enquanto persistir a incapacidade (fls. 100/103).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 163/175.
No último e definitivo laudo pericial, o experto constatou, em
exame físico da coluna cervical, “(...) Leve redução da mobilidade articular;
Presença de leve contratura musculares na região cervical; Presença de leve
sensação de parestesias membro superior direito quando do exame específico da
região cervical; Reflexos preservados” (fls. 164). Já em relação aos ombros, o
exame físico demonstrou, segundo o experto, a “Presença de leve assimetria
muscular entre os Ombros, mais intensa em Ombro Direito; Leve alteração da
mobilidade e força contra resistência do Ombro Direito, com diminuição dos
movimentos de rotação externa, interna assim como o movimento de elevação,
abertura, arco de movimento, que atinge 160o de 180o esperados em Ombro Direito;
Testes para avaliação dos tendões do Manguito Rotador alterados a direita
(Gerber, Neer, Jobe e Apley); Sinais de impacto presentes” (fls. 165).
Relatou o segundo perito nomeado, com relação à coluna
cervical, que “O exame físico encontrou algumas alterações clinico funcionais no
autor, conforme descrito ao exame físico, alterações estas que reduzem a
capacidade de trabalho do autor, de forma parcial e permanente, por permanente
maior esforço e incomodo, e que podem ser atribuídas aos seus trabalhos como
fator de concausa de aceleração de expressão de patologia degenerativa, já que
sabidamente em atividades desempenhadas em indústria automobilística ocorrem
algumas sobrecargas na região, não sendo possível atribuirmos aos trabalhos tais
alterações, mas podendo atribuir a ele a aceleração de expressão de patologia
degenerativa (concausa)” (fls. 169).
Em relação ao ombro direito do obreiro, relatou o experto que
“Encontramos no ato pericial leves alterações clinico funcionais no Ombro Direito
do autor, alterações estas que reduzem de forma parcial e permanente a capacidade
de trabalho do autor. Tais alterações (Ombro Direito), considerando o tempo já de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
6
evolução do quadro, e a não realização de tratamento cirúrgico, como
consolidadas, alterações estas que reduzem de forma parcial e permanente a
capacidade de trabalho do autor para atividades com intensa sobrecarga em
Ombros, devendo ser readaptado para atividades mais leves, o que refere já ter sido
feito desde que retornou do afastamento decorrente da cirurgia em coluna cervical”
(fls. 172).
Concluiu o perito que “Encontramos redução Parcial e
Permanente da capacidade de trabalho do autor, decorrente de patologia
degenerativa de coluna cervical, que tem em suas atividades laborais
desempenhadas um fator de aceleração de expressão de sintomatologia (levando ao
procedimento cirúrgico precoce), podendo, portanto ser considerada a concausa;
Encontramos redução Parcial e Permanente da capacidade de trabalho do autor,
decorrente de patologia relacionada ao trabalho em Ombro Direito; Refere já ter
sido readaptado pela empresa para atividades com menores esforços e menores
sobrecargas em membros superiores” (fls. 175).
Desse modo, asseverou assim o louvado, no último trabalho
pericial, a caracterização do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas
definitivas em relação à coluna e ao ombro direito do obreiro, com redução da
capacidade laborativa do autor para a realização de suas atividades habituais,
fazendo jus aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O último e definitivo
laudo pericial é conclusivo pela incapacidade do obreiro, classificada pelo perito
como parcial e permanente, e comportando liame etiológico com o trabalho.
O nexo causal restou caracterizado, visto que admitido pelo
último perito.
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Desse modo, em que pese a r. sentença proferida, entendo que
é caso de concessão de benefício de auxílio-acidente, como requerido no recurso de
apelação do autor, e não auxílio-doença acidentário, como constou na r. decisão de
primeiro grau, ante o desfecho da última perícia médica oficial, com a classificação
da incapacidade pelo experto como parcial e permanente (fls. 175).
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no momento do último exame
pericial, não bastando a simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a
indicação da manutenção de eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional
parcial e permanente, deve ser concedido o benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
mantendo a procedência da ação, mas para a concessão do benefício de auxílio-
acidente, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
7
sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
concedido o benefício de auxílio-acidente, de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder, excepcionalmente, à data da citação, como constou na r.
sentença a fls. 101, e como requerido no recurso de apelação do autor (fls. 135),
devendo assim ser mantido o termo inicial do benefício a partir da citação, sendo tal
data incontroversa nos autos, não sendo objeto de recurso da autarquia, razão pela
qual se mantém a sentença como proferida, e em respeito ainda ao princípio que
veda a reformatio in pejus. De rigor observar que é concedido o abono anual
acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas,
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
8
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, mês a
mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002564-67.2015.8.26.0564 -Voto no 13.188
9
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015. Logo, não há que se falar em majoração do
valor da condenação em honorários advocatícios nesta sede, como pretendido pelo
autor em seu recurso de apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação do autor e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator